Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-45.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0701491-45.2018.8.07.0019 Apelante: RMEX Construtora e Incorporadora Ltda-ME Apelado: Anayana Lopes da Conceição D e s p a c h o Manifeste-se a sociedade empresária apelante, RMEX Construtora e Incorporadora Ltda-ME, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (fls. 1-5, Id. 14869793), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator